Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001659-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE HORTA DE SOUZA RECORRIDOS: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA, RAPHAEL RABELO CUNHA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRATATIVAS PRELIMINARES. PROPOSTA NÃO ACEITA. DIREITO DE INDENIZAR DO PROPRIETÁRIO NÃO RECONHECIDO. CORRETOR. ATUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS DEVERES DE DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO PREJUÍZO CAUSADO AO CLIENTE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. De acordo com a inteligência do artigo 427 do Código Civil, somente proposta concreta advinda de tratativas preliminares encerradas com perspectivas favoráveis à conclusão do negocio jurídico obriga o proponente e, caso seja rompida unilateralmente, pode configurar ato ilícito situado no campo da responsabilidade pré-contratual. II. O corretor que negligencia os deveres de diligência e prudência, induzindo ou permitindo que o cliente aliene o imóvel em desconformidade com os próprios interesses, deve indenizar o prejuízo causado, nos termos do artigo 723 do Código Civil e do artigo20, inciso I, da Lei 6.530/1978. III. Na hipótese em que se reconhece o dever de indenizar, mas não se tem por demonstrado o montante do prejuízo material, a apuração do quantum debeatur deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença. IV. Em caso de improcedência dos pedidos, os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. V. Recurso do Autor provido em parte. Recurso da primeira Ré provido em parte. Recurso da segunda Ré prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o, 6o e 10, e 90, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o pedido alternativo realizado pelo autor, sendo que todos os pedidos foram julgados improcedentes, o que implicou no arbitramento de honorários sucumbenciais em valor irrisório, correspondente a 0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento) do valor da causa; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários recursais oriundos do desprovimento do recurso do recorrido, pois os honorários sucumbenciais foram fixados somente sobre o pedido alternativo, referente à indenização no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), omitindo-se o acordão quanto à improcedência do pedido de assinatura forçada do contrato de compra e venda, cujos honorários devem considerar o valor do imóvel atualizado. Requer, por fim, que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §§ 2o, 6o e 10, e 90, §1o, ambos do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, ao assentar no julgamento dos embargos de declaração que “Não há igualmente omissão quanto aos honorários recursais quanto à apelação do Autor, tendo em vista que o provimento parcial dos recursos exclui a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ID 14883871), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido. 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025